Tribunal: TJSP
Processo: 2041156-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso interposto em face de decisão monocrática do relator, o qual negou provimento ao recurso. Vícios construtivos. Prescrição anual. Inaplicabilidade. Legitimidade da CEF – Expressa manifestação de que não tem interesse no feito. Competência da Justiça Estadual.- Decisão mantida nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça - Recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso interposto em face de decisão monocrática do relator, o qual negou provimento ao recurso. Vícios construtivos. Prescrição anual. Inaplicabilidade. Legitimidade da CEF – Expressa manifestação de que não tem interesse no feito. Competência da Justiça Estadual.- Decisão mantida nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça - Recurso desprovido. Recurso desprovido.